Tribunal: TJSP
Processo: 9000013-74.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – (i) PRELIMINAR – Reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Pacífico o entendimento de que o prazo a ser observado é aquele previsto no artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressor – MATÉRIA PREJUDICIAL REJEITADA – (ii) MÉRITO – Falta grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos agentes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – (i) PRELIMINAR – Reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Pacífico o entendimento de que o prazo a ser observado é aquele previsto no artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressor – MATÉRIA PREJUDICIAL REJEITADA – (ii) MÉRITO – Falta grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a desclassificação da conduta – Condenação mantida – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000193072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000013-74.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ADEMIR
CÂNDIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
2/12
Agravo em Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637
Voto no
16.620
Agravante:
Ademir Cândido da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE – (i) PRELIMINAR – Reconhecimento da
prescrição – Inocorrência – Pacífico o entendimento de que o
prazo a ser observado é aquele previsto no artigo 109, inciso
VI, do Estatuto Repressor – MATÉRIA PREJUDICIAL
REJEITADA – (ii) MÉRITO – Falta grave – Configuração –
Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos
agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável
a desclassificação da conduta – Condenação mantida – Perda
de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para
a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie
– AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Ademir Cândido da Silva contra a r. decisão de fls. 55
a qual homologou a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave,
praticada aos 09 de maio de 2017 e, consequentemente determinou sua
anotação, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
e o reinício do lapso para progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
3/12
Inconformado,
recorre
o
reeducando,
buscando, inicialmente, o reconhecimento da prescrição. Na questão de
fundo, requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar de
natureza média. Subsidiariamente, postula o afastamento da decretação
da perda dos dias remidos ou sua minoração para o patamar mínimo de
01 (um) dia e, ainda, que não se reinicie a contagem do lapso para fins
progresisonais (fls. 59vo/62).
Ofertada contraminuta (fls. 64/76), o douto
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 77) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela rejeição da matéria prejudicial e, no mérito,
pelo não provimento do recurso (fls. 81/91).
É o relatório.
2. Preliminarmente, não se cogita na ocorrência
de prescrição.
Ao contrário do que sustenta a combativa
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o prazo que incide na
hipótese, consoante pacífica orientação pretoriana, é aquele previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal três anos , o qual não foi
ultrapassado desde a data do cometimento da falta (09/05/2017) e da r.
decisão homologatória (15/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
4/12
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem
pacífico entendimento acerca dessa matéria. Confira-se julgado nesse
sentido:
“(...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que,
à míngua de previsão específica na Lei n. 7210/1984, o prazo
de prescrição para apuração de falta disciplinar grave
praticada no curso da execução penal é o regulado no art. 109,
inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após
a edição da Lei n. 12.234/2010. (...)” (AgRg no REsp
1496703/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI 5a Turma - DJe
11/03/2015).
3. Superados tal ponto, na questão de fundo,
era mesmo caso de se reconhecer a ocorrência da falta disciplinar de
natureza grave.
Explico.
Restou sobejamente demonstrado nos autos
que o sentenciado desobedeceu às normas da unidade prisional,
porquanto não atendeu às diretrizes emanadas pelo funcionário público
no exercício de sua função as quais não se evidenciaram descabidas ou
autoritárias.
Senão vejamos.
Extrai-se
do
Procedimento
Apuratório
Disciplinar que o agente penitenciário Rogério, que exercia a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
5/12
zelador do Pavilhão Habitacional II, foi chamado por reeducandos o
agravante, entre eles para comparecimento à gaiola o que foi feito. Foi
informado pelo reeducando que, juntamente com outros executados,
desejava sair do pavilhão, recusando a voltar para a cela. Indagado o
agravante sobre a motivação, não ofertou ele justificativa plausível
alguma. Foram os desobedientes informados que a atitude era
considerada falta disciplinar, ao que permaneceram irredutíveis. Já do
lado externo do pavilhão, no momento da realização de procedimento de
revista pessoal e nos objetos dos reeducandos envolvidos, o agente
penitenciário Rogério lhes indagou se possuíam algum problema de
convívio com os demais presos
sendo que rechaçaram eles tal
circunstância, justificando que não mais queriam permanecer naquele
pavilhão. Os fatos foram presenciados pelo agente penitenciário Amauri.
Regularmente
ouvido
em
procedimento
administrativo, na presença de defensor técnico dos quadros da FUNAP,
aduziu o reeducando que, na data dos fatos, habitava a cela 08 do
Pavilhão Habitacional II, sendo que efetivamente solicitou sua saída
daquele pavilhão. Destacou que era executado exemplar, sem histórico
de cometimento de faltas disciplinares. Aduziu que laborou, por 01 ano e
07 meses no setor de cozinha
somente deixando de fazê-lo em
decorrência de problemas de saúde. Informou que, na data dos
acontecimentos, decidiu não mais habitar no pavilhão palco dos fatos
“...devido entender que esta unidade não lhe é mais favorável...” (fls. 11).
Explicou que seus familiares residiam na cidade de Fernandópolis
sendo que em decorrência de doença de sua genitora, esta não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
6/12
lhe visitar; demais disso, a mãe de seus filhos não possuía condições
financeiras para deslocamento até o presídio em que se encontrava.
Destacou que solicitou, aos diretores da área de disciplina, a concessão
de aproximação familiar, sem sucesso e, por tal, entendia que a unidade
prisional não lhe ofertava condições favoráveis. Rechaçou possuir
dívidas, inimigos ou quaisquer problemas com os demais detentos. Por
fim, declarou que tomou tal atitude objetivando sua transferência, se
possível para local mais próximo de sua família.
De seu passo, os agentes penitenciários Rogério
Miranda da Silva (fls. 18) e Amauri Vruck (fls. 19) confirmaram, voz
única, a dinâmica dos fatos.
Registro que não há indícios de má-fé por parte
dos agentes públicos que gozam de credibilidade ou, ainda, que
tivessem eles a intenção de prejudicar o recorrente.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito da credibilidade dos depoimentos
dos agentes penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
7/12
Justiça que: (...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que
gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica
a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por
isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão” (HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013 sem destaques no
original).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por agentes penitenciários já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI
DE DROGAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. 1. A autoria e a materialidade do crime de
tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas.
Substância
entorpecente
encontrada
guardada
e
mantida em depósito. 2. Depoimentos dos agentes
penitenciários harmônicos e uníssonos no sentido da
responsabilização criminal do réu. Validade dos seus
depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo
do contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Dosimetria da
pena fixada de modo escorreito. 4. Restou comprovado
que o réu praticou o crime de narcotráfico nas
dependências de estabelecimento prisional, de sorte que
a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40,
III, da Lei n. 11.343/06, foi bem reconhecida. 5. Regime
inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico
de droga será o fechado, medida esta estabelecida em
perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
8/12
rígido conferido pela própria Constituição Federal aos
crimes hediondos e equiparados (art. 5o, XLIII), não
cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e
a adequação da política criminal do seu tratamento,
matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.
6.
Improvimento do recurso defensivo”(TJ-SP Apelação no
0072956-46.2012.8.26.0114
Relator Des. Airton
Vieira, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1a Câmara
Criminal Extraordinária sem destaques no original).
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
VALOR.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. Os depoimentos dos policiais, civil ou
militar, e dos agentes penitenciários envolvidos nas
diligências que culminaram com a acusação da
prática de um crime por parte da apelante devem ser
analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por
uma questão lógica e racional, eles preponderam
sobre a declaração de quem é acusada de um delito,
porque, geralmente, esta tenta fugir de sua
responsabilidade penal pelo fato. Não se imagina que,
sendo aquele agente uma pessoa idônea e sem qualquer
animosidade específica contra a ré, vá a juízo mentir,
acusando
falsamente
uma
inocente.
Assim,
sua
declaração, como a de todas as outras testemunhas e
vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que
ela contém. Confronta-se-a com as outras provas obtidas
na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se
a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a
condenação, não importando quem a trouxe. Aqui, em
prova convincente, os agentes penitenciários informaram
que,
examinando as viandas encaminhadas pela
recorrente para um dos presos, encontraram, em seu
interior,
entorpecente
que,
pelas
circunstâncias
apuradas, era destinado ao tráfico. DECISÃO: Apelo
defensivo
desprovido.
Unânime”
(TJ-RS
-
ACR:
70059345785 RS , Relator: Sylvio Baptista Neto, Data
de Julgamento: 28/05/2014, Primeira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
06/06/2014 grifos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
9/12
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desqualificar os depoimentos dos agentes penitenciários, dotados de fé
pública e não meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas
unicamente em razão do exercício de suas profissões , seria um absoluto
contrassenso desmerecer seus relatos até porque o prestaram sob
compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do
Código Penal.
Fica, portanto, rejeitada a alegação defensiva de
no sentido de que a conduta do sentenciado seria tão somente
“inconveniente”, restando seguramente demonstrado que o recorrente
cometeu falta grave circunstância que tornou inviável a pretendida
desclassificação.
Com efeito, para a caracterização de infração
disciplinar de natureza grave é suficiente que o sentenciado tenha
desobedecido às normas do sistema carcerário.
E, no presente caso, a conduta do sentenciado
constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme descrição do
artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos I, II e V, ambos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
10/12
Lei de Execução Penal; incabível, pois, o pretendido abrandamento para
infração média.
Ademais, avaliar que o comportamento do
agravante não constitui falta grave não observaria a necessária
repreensão aos fatos descritos e, ainda, correr-se-ia o risco da criação
de um perigoso precedente, comprometendo sobremaneira à disciplina
no interior dos presídios, deixando-o a mercê dos detentos.
Destarte, pelas provas colhidas não há dúvidas
de que houve subsunção da conduta do agravante às normas, sendo certo
que a ocorrência da falta grave foi adequadamente apurada pela
sindicância, sendo que sua anotação era mesmo de rigor, tendo em vista a
necessidade de manutenção da ordem dentro do estabelecimento
prisional a fim de se evitar a desordem e o caos gerado pelo sentimento
de impunidade.
3. Reconhecida a natureza grave da falta
disciplinar imputada ao agravante, impositiva a aplicação dos efeitos dela
decorrentes quais sejam, regressão de regime, se o caso, reinício da
contagem do lapso para progressão de regime, bem como a perda dos
dias remidos.
O douto Juízo a quo declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, trazendo fundamentação sucinta, mas suficiente,
levando em conta a inadequação do comportamento do reeducando, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
11/12
como as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada.
Não se olvide que “...O cometimento de falta
grave dá azo à regressão de regime prisional e à perda dos dias remidos,
com esteio no que preceituam, respectivamente, os arts. 118 e 127 da Lei no
7.210/84)...” (STJ - HC 152348/RS).
Correta, pois, a decretação da perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, pois a falta grave cometida pelo agravante, nos
termos do artigo 57 da Lei de Execução Penal, recomenda a aplicação do
percentual
máximo
legal

eis
que
caracterizou
conduta
de
desobediência, objetivando a satisfação de desejo pessoal em
sobreposição a ordens claras e objetivas que lhe foram passadas.
No mais, no que diz respeito à interrupção dos
lapsos para fins de benefícios, a r. decisão agravada amolda-se ao
entendimento jurisprudencial pacífico e consolidado pela Súmula 534 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 9000013-74.2020.8.26.0637 -Voto no 16.620
12/12
4. Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e, na questão de fundo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006